Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0708179-50.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO BERGONZI DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por LEONARDO BERGONZI DE SOUZA JUNIOR em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito inscrito em dívida ativa e de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrido ofereceu contrarrazões (ID 54834350). O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso e deixou de juntar aos autos o preparo não obstante tenha sido intimada para comprovar o respectivo recolhimento ou a sua hipossuficiência financeira. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator